Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-05.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018240-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINARIA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 810.711.161-34 (RECORRENTE), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO DE FURTO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA SOFRIDA PELA RECLAMANTE PERANTE TERCEIROS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

2.

Prova carreada aos autos que aponta no mesmo sentido da tese ventilada pela recorrente, acerca da acusação de furto efetuada pela recorrida perante terceiros
.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

A reclamante requer a reforma parcial da sentença no sentido de que o valor atribuído a titulo de dano moral seja majorado
.

O reclamado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória movida pela reclamante em desfavor do reclamado em virtude de acusação de furto que sofreu no interior do estabelecimento comercial.

Assim, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“(...)
No presente caso o ponto controvertido decorre do dever ou não da Requerida indenizar.

No presente caso é fato incontroverso e inclusive confessado pela própria Reclamada que a segurança/funcionária do estabelecimento abordou a Autora/consumidora para conferência das mercadorias.

Ainda, extrai-se dos autos, que a Requerida não apresentou o vídeo de segurança, muito menos apresentou testemunhas que tenham presenciado os fatos alegados pela Autora.

De outro lado, a testemunha, ouvida como informante, confirmou que a Autora foi abordada pela segurança que a acusou de furto de carne e a convidou a acompanhá-la para uma sala fechada, na frente de outras pessoas.

Restando, portanto, comprovada a injusta acusação de furto, sendo inegável o abalo emocional, pela situação vexatória vivenciada pela Autora, o que demonstra prejuízo de ordem extrapatrimonial, de modo que deve se a Reclamada condenada em indenização por danos morais.
(...)“.

Denota-se que a narrativa inicial restou confirmada, por meio da prova testemunhal produzida durante a audiência de instrução e julgamento e inclusive pela confirmação do próprio reclamado.

Ademais, não se desincumbiu o reclamado de comprovar que seu funcionário agiu de forma lícita e dentro daquilo que se espera como razoável nas relações de consumo, pois a prova testemunhal produzida vai no sentido contrário, já que devidamente comprovado que a autora foi constrangida frente a outras pessoas, sendo latente a responsabilidade da empresa em reparar os danos disso advindos.

Como é sabido, cabe ao reclamado provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante após o fato passou a usar medicamentos para a sua saúde mental, conforme id de nº 185032690.

Portanto, restou configurado o dano moral suportado pela recorrente, decorrente dos fatos narrados ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SUPERMERCADO - CONSTRANGIMENTO DE CLIENTES - DANO MORAL. CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A acusação infundada de furto realizada fora do estabelecimento comercial (supermercado) causa constrangimento suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada. Restam demonstrados os prejuízos de ordem moral quando a situação de fato extrapola a esfera do mero aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima.” (N.U 1002539-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA POR SEGURANÇAS EM SUPERMERCADO – ACUSAÇÃO DE FURTO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A abordagem do cliente nas dependências de supermercado, de forma humilhante e vexatória, para apurar suposta acusação de furto, caracteriza dano moral passível de reparação.

O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.”
(N.U 0022983-72.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra divorciado dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, entendo que o valor fixado deve ser majorado para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023